Tribunal: STF
Processo: HC 110845
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-10
Data de publicação: 2012-04-10

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Crime de estelionato praticado em detrimento de entidade de direito público. Artigo 171, § 3º, do Código Penal. Saques irregulares de contas inativas vinculadas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Alegada incidência do postulado da insignificância penal. Inaplicabilidade. Acentuado grau de reprovabilidade da conduta. Expressividade financeira do valor auferido pela paciente com a prática do delito, que equivalia ao dobro do salário mínimo vigente à época dos fatos. Ordem denegada.



    1. Na espécie, não há como considerar de reduzida expressividade financeira o montante de R$ 398,38 (trezentos e noventa e oito reais e trinta e oito centavos) auferido pela paciente por meio de saques irregulares de contas inativas vinculadas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), levando-se em conta que o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos não ultrapassava o valor de R$ 151,00 (cento e cinquenta e um reais).



    2. De outra parte, a conduta da paciente é dotada de acentuado grau de reprovabilidade, “na medida em que a fraude foi perpetrada contra programa social do governo que beneficia inúmeros trabalhadores”. Essa circunstância, aliada à expressividade financeira do valor auferido pela paciente à época dos fatos, inibe a aplicabilidade do postulado da insignificância ao caso concreto.



    3. Ordem denegada.